Tribunal: CARF
Processo: 13820.001186/2002-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.001186/2002-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.118 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
SUPER DIESEL SÃO CAETANO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 08/11/1992 a 31/12/1999
APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. LEI APLICÁVEL.
Diante da inconstitucionalidade definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
dos Decretos-lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988, e do art. 15 da Medida
Provisória no 1.212/1995 e de suas reedições, bem como do art. 18 da Lei no
9.715/1998, a contribuição para o PIS deve ser apurada, até fevereiro de 1996,
com base na Lei Complementar no 7/1970, respeitada a regra da semestralidade
prevista na súmula CARF no 15.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 08/11/1992 a 31/12/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (súmula CARF
no 91).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 08/11/1992 a 31/12/1999
MULTA DE MORA. ABUSIVIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar à repartição de origem a prolação de novo
despacho decisório, afastando-se a prescrição do direito de se pleitear a restituição em relação
aos fatos geradores ocorridos a partir de 08/11/1992 e calculando-se a contribuição para o PIS
devida no período de novembro de 1992 a fevereiro de 1996 em conformidade com a Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.001186/2002-82
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.118 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.001186/2002-82

Complementar no 7/1970, observada a regra da semestralidade, nos termos da súmula CARF no
15.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência da prolação de despacho decisório
em que não se homologaram as compensações declaradas em razão do transcurso do prazo
prescricional de cinco anos para se pleitear a restituição dos pagamentos da contribuição para o
PIS efetuados até novembro de 1997 e por inexistir indébito quanto aos períodos subsequentes.
Foram juntados por anexação aos presentes autos os processos administrativos no
13820.001291/2002-11, 13820.000009/2003-60, 13820.000083/2003-86, 13820.000167/2003-
10, 13820.000252/2003-88, 13820000363/2003-94 e 13820.000876/2003-03, cujas declarações
de compensação se referem ao mesmo crédito aqui pleiteado.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do seu direito, alegando o seguinte:
a) o prazo prescricional para se pleitear a restituição de tributos pagos
indevidamente é de 10 anos contados da data do fato gerador;
b) no período de outubro de 1992 a setembro de 1995, o indébito resultou da não
aplicação da regra da semestralidade, com correção monetária, quanto aos recolhimentos da
contribuição para o PIS efetuados com base na Lei Complementar no 7/1970, dado o
reconhecimento da inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988;
c) no período de outubro de 1995 a dezembro de 1999, o indébito decorreu de
vacância legal, em razão da inconstitucionalidade decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
do art. 18 da Lei no 9.715/1998, relativamente à expressão “aplicando-se aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995”;
d) impossibilidade de se repristinar, no período de vacância de lei, a Lei
Complementar no 7/1970, dado que tal diploma legal já havia sido revogado tacitamente pela Lei
9.715/1998;
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.118 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.001186/2002-82

e) necessidade de se atualizarem monetariamente os créditos extemporâneos
pleiteados, sob pena de afronta ao princípio da isonomia;
f) caráter abusivo e confiscatório da multa exigida.
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1992 a 31/12/1999
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO DIREITO. AD SRF 96/99.
VINCULAÇÃO.
Consoante Ato Declaratório SRF 96/99, que vincula este órgão, o direito de o
contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contados da data do pagamento,
inclusive para os tributos sujeito ao lançamento por homologação ou nos casos de
declaração de inconstitucionalidade.
PIS. MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.212. EFICÁCIA. PRAZO NONAGESIMAL.
A exigência da contribuição ao PIS baseada na MP n° 1.212, de 1995, - convalidada
pelas suas reedições, até ser convertida na Lei 9.715, de 1998 - iniciou-se após
decorrido o prazo de noventa dias de sua edição.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Pagamentos feitos em conformidade com a legislação em vigor não são indevidos e não
dão origem a direito creditório da contribuinte em face da União. É ilegítima a
compensação declarada com suporte em direito creditório inexistente.
Compensação não Homologada
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/01/2008 (e-fl. 150), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 24/01/2008 (e-fl. 118) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se
homologaram as compensações declaradas em razão do transcurso do prazo prescricional de
cinco anos para se pleitear a restituição dos pagamentos da contribuição para o PIS efetuados até
novembro de 1997 e por inexistir indébito quanto aos períodos subsequentes.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.118 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.001186/2002-82

Quanto à inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988,
o Supremo Tribunal Federal (STF) já a reconheceu no julgamento do RE 148.574, tendo o
Senado editado a Resolução no 49/1995, suspendendo a aplicação dos referidos atos normativos
com efeito erga omnes, restaurando-se a incidência da contribuição com base na Lei
Complementar no 7/1970.
Em relação ao prazo para se pleitear a restituição de pagamentos indevidos, trata-
se de matéria sumulada neste CARF, baseada em decisão definitiva do STF submetida à
sistemática da repercussão geral, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No presente caso, o Recorrente pleiteou a restituição em 08/11/2002 (e-fl. 2);
logo, somente se encontrava prescrito nessa data o direito de se pleitear restituição de
pagamentos indevidos relativos a fatos geradores ocorridos antes de 08/11/1992.
No que concerne à eficácia da Medida Provisória no 1.212/1995 e suas reedições
até a sua conversão na Lei no 9.715/1998 (art. 18), tem-se que, com a edição da Resolução do
Senado Federal no 10/2005, referida matéria restou consolidada nos seguintes termos:
Art. 1o É suspensa a execução da disposição inscrita no art. 15 da Medida Provisória
Federal no 1.212, de 28 de novembro de 1995 – "aplicando-se aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995" – e de igual disposição constante das
medidas provisórias reeditadas e do art. 18 da Lei Federal no 9.715, de 25 de novembro
de 1998, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Recurso Extraordinário no 232.896-3 - Pará.
Portanto, com o afastamento da incidência da contribuição com base no art. 18 da
Lei no 9.715/1998 no período de outubro de 1995 a fevereiro de 1996, permaneceu aplicável até
esse termo final o disposto na Lei Complementar no 7/70.
Não se trata de repristinação e nem de vacância de lei, pois, conforme apontara o
relator do voto condutor do acórdão recorrido, até esgotado o prazo nonagesimal previsto no § 6o
do art. 195 da Constituição Federal, quando passou a viger a normatividade da Medida
Provisória no 1.212/1995 e suas reedições, permaneceu vigente a apuração da contribuição para o
PIS nos termos da Lei Complementar n° 7/1970, pois que somente a partir de março de 1996 foi
que se alterou, efetivamente, a tributação sob comento.
Registre-se que, em se tratando de medida provisória, cujos dispositivos se
repetiram na lei de conversão, a anterioridade nonagesimal se conta a partir da data da
publicação da MP e não da data de sua conversão em lei, conforme já decidiu o STF no
julgamento do RE no 169.740, de 27/09/1995.
No julgamento do REsp no 587.518, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu
nos seguintes termos:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI, EM CONTROLE CONCENTRADO.
SUSPENSÃO DOS DISPOSITIVOS PELO SENADO. EFICÁCIA EX TUNC.
INAPTIDÃO DA LEI INCONSTITUCIONAL PARA PRODUZIR QUAISQUER
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.118 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.001186/2002-82

EFEITOS.
INOCORRÊNCIA
DE
REVOGAÇÃO.
DISTINÇÃO
ENTRE
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E REVOGAÇÃO DE LEI. PIS.
EXIGIBILIDADE NOS MOLDES DA LC 7/70 ATÉ MARÇO/1996, A PARTIR DE
QUANDO COMEÇA A VIGORAR A SISTEMÁTICA PREVISTA NA MP 1.212/95.
1. O vício da inconstitucionalidade acarreta a nulidade da norma, conforme orientação
assentada há muito tempo no STF e abonada pela doutrina dominante. Assim, a
afirmação da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da norma, tem efeitos
puramente declaratórios. Nada constitui nem desconstitui. Sendo declaratória a
sentença, a sua eficácia temporal, no que se refere à validade ou à nulidade do preceito
normativo, é ex tunc.
2. A revogação, contrariamente, tendo por objeto norma válida, produz seus efeitos para
o futuro (ex nunc), evitando, a partir de sua ocorrência, que a norma continue incidindo,
mas não afetando de forma alguma as situações decorrentes de sua (regular) incidência,
no intervalo situado entre o momento da edição e o da revogação.
3. A não-repristinação é regra aplicável aos casos de revogação de lei, e não aos casos
de inconstitucionalidade. É que a norma inconstitucional, porque nula ex tunc, não
teve aptidão para revogar a legislação anterior, que, por isso, permaneceu vigente.
4. No caso dos autos, a suspensão da execução dos Decretos-leis 2.445/88 e 2.449/88,
em razão do reconhecimento de sua inconstitucionalidade pelo STF, faz com que não
tenham essas leis jamais sido aptas a realizar o comando que continham,
permanecendo a sistemática de recolhimento do PIS, estabelecida na Lei
Complementar 7/70, inalterada até março de 1996, quando passou a produzir
efeito a MP 1.212/95 (ADIn 1.417-0/DF, Pleno, Min. Octávio Gallotti, DJ de
23.03.2001).
5. Recurso especial a que se nega provimento. (g.n.)
Portanto, em razão da inconstitucionalidade do art. 15 da Medida Provisória no
1.212/1995 e de suas reedições, até a sua conversão na Lei no 9.715/1998 (art. 18), não houve
revogação da LC no 7/1970, que permaneceu vigente até março de 1996.
Por outro lado, na aplicação da LC no 7/1970, há que se observar a regra da
semestralidade, conforme estipula a súmula CARF no 15, verbis: “A base de cálculo do PIS,
prevista no artigo 6o da Lei Complementar no 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior,
sem correção monetária.” (g.n.)
No que tange à multa exigida em relação a débitos quitados em atraso, trata-se de
exigência fundada em lei válida e vigente, não passível de afastamento por parte deste Colegiado
com base em argumentos de abusividade e confisco, ex vi da súmula CARF no 2: “O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
determinar à repartição de origem a prolação de novo despacho decisório, afastando-se a
prescrição do direito de se pleitear a restituição em relação aos fatos geradores ocorridos a partir
de 08/11/1992 e calculando-se a contribuição para o PIS devida no período de novembro de 1992
a fevereiro de 1996 em conformidade com a Lei Complementar no 7/1970, observada a regra da
semestralidade, nos termos da súmula CARF no 15.
É o voto.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.118 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.001186/2002-82

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital